Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706394-31.2019.8.07.0006 RECORRENTE: MISAEL WILLIAM MATOS RECORRIDO: REBECA RAFAELA CARDOSO MATOS, RAFAEL PETRUS CARDOSO MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FEMINICÍDIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. CONDENAÇÃO EM VALORES INFERIORES AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa quando o saneador dispensa a produção de novas provas e o réu, ainda que ciente de seu conteúdo, deixa transcorrer em branco o prazo para se manifestar, fazendo com que se opere a preclusão temporal, estabilizando a decisão, nos termos do § 1o do art. 357 do CPC/2015, sendo inviável a rediscussão da matéria. Preliminar rejeitada. 2. A indenização fixada por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de culpa do apelante, o dano suportado pela vítima, a condição econômica das partes e, ainda, os efeitos compensatório e punitivo da condenação, como estabelecido na r. sentença. 3. Em se tratando de obrigação ilícita/extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data do evento danoso, inteligência do art. 398 do CC/2002 e Súmula 54 do STJ. 4.Consoante a Súmula 326 do STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 7o, 8o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento antecipado da lide ensejou cerceamento de defesa. Pleiteia, ainda, a redução do valor fixado a título de indenização, reputando-o desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 8o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a decisão saneadora dispensou a produção de novas provas e o réu, ainda que ciente de seu conteúdo, deixou transcorrer em branco o prazo para manifestar-se, fazendo com que se operasse a preclusão temporal” (ID 16770828). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Em relação à pretendida redução do quantum indenizatório, trata-se de pleito que refoge à competência deste Órgão, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004